Tribunal: TJSP
Processo: 1003441-24.2015.8.26.0526
Classe: Embargos / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado e refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.